Tribunal: TJSP
Processo: 1029841-73.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos extraordinário e especial referentes a apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o

Ementa:
Recursos extraordinário e especial referentes a apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.